Tribunal: TCU
Processo: 017.380/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Fiscalização de desestatização em que se acompanha o processo de desestatização do trecho de rodovias federais denominado Rota Agro (Lote Centro-Norte 2 - BR-060/364/GO/MT), integrante da 5a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o acompanhamento de processo de desestatização do trecho rodoviário denominado Rota Agro (Lote Centro-Norte 2 - BR-060/364/GO/MT), integrante da 5a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 258, II, do Regimento Interno do TCU e 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, e ante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, antes da publicação do edital do leilão de desestatização do trecho rodoviário denominado "Rota Agro": 9.1.1. revise o Plano de Exploração da Rodovia e o Modelo Econômico-Financeiro do projeto de concessão com vistas a: retirar a previsão de obras de faixas adicionais em pista simples para trechos em que elas já foram executadas; excluir a previsão de execução de faixas adicionais em pista dupla no trecho entre os km 142,1 e 150,6 (SNV) da BR-364/MT; corrigir a previsão de execução de obras de faixas adicionais em pista simples relativamente a trechos em descida; compatibilizar o projeto de implantação de faixas adicionais em pista simples no trecho compreendido entre o km 180,8 e o km 182,2 (SNV) da BR-364/MT com o acesso em execução pelo estado do Mato Grosso; e excluir a previsão de implantação de via marginal do km 57,4 ao km 57,7 (SNV) da BR-364/MT, por se tratarem de inconsistências; 9.1.2. reavalie as composições de custos dos serviços de fresagem, recomposição e demolição de pavimento do Capex, a fim de eliminar as duplicidades de tempo fixo das equipes e transporte de materiais; 9.1.3. saneie as irregularidades detectadas na precificação das despesas de escritório e de veículos constantes dos serviços de engenharia consultiva, no âmbito das estimativas de serviços socioambientais, em atendimento à Resolução 11/2020 do DNIT; 9.1.4. com relação ao Anexo 5 da minuta contratual, em atendimento ao disposto no art. 9o, §§ 2o e 4o, da Lei 8.987/1995 e no subitem 9.1.12 do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário : 9.1.4.1. adapte os percentuais da Tabela I, de modo a incluir integralmente os valores referentes aos trabalhos iniciais, recuperação, manutenção e conservação (itens 5, 6 e 8 do Capex e item 11 do Opex); 9.1.4.2. ajuste os percentuais da Tabela III, a fim de contemplar os valores totais relativos à implantação dos sistemas operacionais (item 9 do Capex), bem como a operação de sistemas de atendimento ao usuário, inspeção de tráfego, pesagem de veículos, guarda e vigilância patrimonial, comunicação e controle de tráfego (itens 2 a 7 do Opex); 9.1.4.3. inclua, nas tabelas, percentuais de desconto e/ou acréscimo de reequilíbrio para as obras e serviços de correção de curvas horizontais, travessias em nível, passagens de fauna, caixas de contenção de produtos perigosos e pontos de parada e descanso. 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em relação aos estudos destinados a subsidiar a concessão do trecho rodoviário Rota Agro, mediante exame prévio de oportunidade e conveniência, que: 9.2.1. adeque, tanto quanto possível, por métodos parametrizados ou com base em dados já disponíveis, os orçamentos e o modelo econômico-financeiro de modo a refletir, com maior consistência, as atuais condições dos trechos rodoviários objeto da concessão, conferindo mais fidedignidade aos estudos e assegurando a consequente racionalidade tarifária; 9.2.2. inclua, no edital, os serviços executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de forma a subsidiar os licitantes com informações detalhadas da rodovia a ser concedida, reduzindo, assim, as incertezas das propostas que serão ofertadas, em consonância com o art. 18, inciso XV, da Lei 8.987/1995; 9.2.3. efetue, tanto quanto possível, ajustes na definição das ampliações de capacidade, tomando por base, além do nível de serviço, a análise de acidentes em trechos com taxas especialmente elevadas de sinistros, de modo a assegurar a redução dos riscos para os usuários e a mitigação de custos sociais, em atendimento ao art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.4. estabeleça, de maneira fundamentada, os percentuais de reclassificação tarifária para as obras de ampliação de capacidade e de melhorias, de modo a estimular a sua realização, em atenção ao art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995, bem como ao art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999; 9.2.5. retire, ou ao menos reavalie criteriosamente, a influência das ferrovias no estudo de demanda, dadas as incertezas desses investimentos e do momento de sua realização, de modo a promover a modicidade tarifária ou viabilizar a antecipação de obras importantes para a segurança dos usuários, em consonância com o art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995 e com os arts. 2o e 50, § 1o, da Lei 9.784/1999. 9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em relação a futuras modelagens de concessões de trechos rodoviários, avalie a oportunidade e a conveniência de adotar o índice e a gravidade de acidentes como critério de escolha das obras de melhorias e ampliação de capacidade em futuros projetos, em complemento aos parâmetros de nível de serviço já contemplados, em atendimento ao art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.4. informar a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Ministério dos Transportes acerca desta deliberação; 9.5. restituir os autos à AudRodoviaAviação para realizar o monitoramento das determinações e recomendações contidas neste acórdão.